Tribunal: TJSP
Processo: 2124818-92.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Denise Andréa Martins Retamero
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Irresignação contra decisão que indeferiu pedido liminar – Superveniente notícia de composição entre as partes – Sentença de extinção do processo de origem – Perda superveniente do objeto configurada – Recurso prejudicado.